Tribunal: STF
Processo: ARE 1322520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 180, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.
    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
    MÉRITO. AVENTADA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CABEDAL PROBATÓRIO HARMÔNICO E INCONCUSSO. ORIGEM ESPÚRIA DO BEM APREENDIDO CONFIRMADA PELO RELATO DO PROPRIETÁRIO QUE FORA PRETERITAMENTE VÍTIMA DE ROUBO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O EXERCÍCIO DA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ELEMENTOS ROBUSTOS O BASTANTE PARA SUSTENTAR O DECISUM. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.
    PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO INJUSTO IGUALMENTE INVIÁVEL.
    REQUERIDA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO. INACOLHIMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO APERFEIÇOADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "C", DO ESTATUTO REPRESSIVO.
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que no tocante aos pleitos referentes ao regime prisional, à aplicação de pena restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    De outro lado, quanto ao pleito de absolvição, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A infração penal que lhe foi irrogada e pela qual o acusado restou condenado encontra-se disciplinada no respectivo Estatuto de Regência da seguinte forma:
    (...)
    Estabelecendo relação entre a norma referida e a conduta praticada, tem-se que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas por meio de boletim de ocorrência (fls. 5-6), termos de exibição e apreensão (fls. 9), reconhecimento e entrega (fls. 11) e reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 15) e auto de avaliação (fls. 12), bem assim pela prova oral coligida ao processado.
    Com efeito, ao que se extrai do relatório de investigações a fls. 13: 
    (...)
    Posteriormente, compareceu em nova oportunidade à delegacia de polícia, quando procedeu ao reconhecimento de Fernando Becker por fotografia (fls. 15).
    Judicialmente, repisou os dizeres pretéritos, garantindo que não tinha ciência da origem ilícita do indigitado aparelho telefônico, sendo certo que pretendia tão somente receber o que lhe era devido pelo serviço mecânico que prestara (mídia audiovisual a fls. 114).
    No passo indiciário, Maurício dos Santos de Jesus atestou a procedência espúria do bem apreendido, expondo que: 
    (...)
    Por sua vez, o acusado alegou em sede inquisitorial que comprou o telefone celular de dois rapazes que pareciam ser usuários de drogas e o venderam pela quantia de setenta reais, assegurando que não se tratava de produto de roubo (fls. 17). Sob o crivo do contraditório, asseverou que adquiriu o aparelho em frente a uma festa, de um moço que apareceu lhe oferecendo, inicialmente, por quinhentos reais e, negociando, conseguiu chegar ao valor final de cento e cinquenta reais. Aduziu, ainda, que o indivíduo lhe disse que o dispositivo móvel tinha nota fiscal e que iria em casa buscá-la, porém não mais retornou. Explicou, por derradeiro, que acreditou se tratar apenas de uma boa oportunidade de mercancia, bem assim que posteriormente utilizou-o para quitar uma dívida que tinha na indigitada oficina mecânica (mídia audiovisual a fls. 96).
    Em que pesem as versões apresentadas pelo réu, evidente que a sua conduta se insere nas disposições do art. 180, caput, do Decreto-Lei 2.848/1940. 
    (...)
    No que se refere à aventada ausência de dolo, frisa-se que cabia à defesa demonstrar satisfatoriamente que o insurgente desconhecia a origem fraudulenta do referido telefone celular, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
    Ademais, mutadis mutandis, '[...] é suficiente para a condenação pelo delito de receptação o conjunto de provas formado por materialidade e autoria delitivas incontestes, que demonstram o prévio delito de furto ocorrido e a posterior apreensão da res furtiva, na posse de sujeito que não consegue comprovar-lhe a origem lícita. [...]' (Apelação Criminal n. 0000876-81.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo , j. 2-7-2019).
    Dessarte, diante da flagrante ausência de elementos mínimos que pudessem justificar que ignorava a procedência do objeto, tem-se que agiu com dolo, merecendo a reprimenda estatal. 
    (...)
    Logo, não há falar em insuficiência probatória, na medida em que bem demonstradas a materialidade e autoria delitivas, restando perfeitamente delineado o proceder ilícito atribuído ao apelante, sendo inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo - que tem como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente -, o que, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da insurgência nesse aspecto, não merecendo prosperar, outrossim, o requerimento de desclassificação da conduta para a figura da receptação culposa." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente